Tribunal: TCU
Processo: 005.245/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3613/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.245/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arlete Benedita de Oliveira (XXX.750.461-XX); Jayme Alfredo Dexheimer Leite (XXX.176.500-XX); Jeanet Gloria de Arruda e Silva (XXX.649.801-XX); Joao Firmino de Oliveira (XXX.730.701-XX); Jose Adolfo Iriam Sturza (XXX.728.320-XX); Manoel Joao do Nascimento (XXX.788.731-XX); Marcos Prado de Albuquerque (XXX.849.201-XX); Nilzalina Silva Chaparro (XXX.914.391-XX); Olga Benta de Arruda (XXX.238.351-XX); Regina Fatima Guimaraes Oliveira (XXX.131.056-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.